Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-91.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (AGRAVANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (AGRAVANTE), DARCY PESQUEIRA BERTOLIM - CPF: 183.442.759-20 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DE UMA PARCELA VINCENDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – VERBETE SUMULAR 380 STJ – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Verbete Sumular n.º 380). O afastamento da

mora

depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: (i)

ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial

do

débito;

(ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão

(consonância

com

a

jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii)

depósito

ou

prestação de caução idônea do valor referente à parcela

incontroversa,

para

o caso de a contestação ser apenas de parte

do

débito.

Na hipóteses, a pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade, além do que é permitida a capitalização de juros mensais quando entabulada entre as partes, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa.

Embora o entendimento jurisprudencial tenha se firmado no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que impõe a cobrança da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), não ficou demonstrado,
in casu,
a existência de saldo em favor dos devedores/Recorrentes, capaz de ensejar a suspensão do vencimento da parcela com vencimento em 17/06/19, por força da compensação.

O laudo pericial elaborado pelos Agravantes, isoladamente e sem o crivo do contraditório, não se presta para respaldar as alegações lançadas ao Juízo de primeira Instância.

Nos termos do artigo 1.021, § 4.º do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, os Agravantes serão condenados a pagar à Agravada a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1016493-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ODETE NELCI BONAFIM, FERNANDO BERTOLIN e DARCY PESQUEIRA BERTOLIN

em virtude da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Os Agravantes alegam que a cobrança ilegal da CDI conduz à descaracterização da mora e à suspensão das medidas decorrentes da inadimplência, ou seja, consolidação

da transmissão do domínio do imóvel, até que seja realizada prova pericial nos autos.

Firme nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões sob o ID. 44620968.

Eis o relatório.

Cuiabá,
30
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020